Tribunal: TJMT
Processo: 1026756-51.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026756-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), HEITOR FARIAS DOS SANTOS - CPF: 551.451.591-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA - CPF: 090.951.361-91 (AGRAVADO), MARIA MADALENA HRUSCHKA - CPF: 469.165.471-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.280.697/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO IMÓVEL – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo de cognição não exauriente, basta para a concessão da tutela possessória.

Na hipótese, os elementos contidos nos autos se mostram suficientes a identificar o imóvel cuja posse pretende a reintegração. Os pressupostos autorizadores do art. 561 do CPC foram suficientemente observados para a concessão da tutela de urgência e reintegração na posse. Logo, imperiosa a manutenção da decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HEITOR FARIAS DOS SANTOS
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização
n.º 1038676-98.2017.8.11.0041, deferiu o pedido de Reintegração de Posse formulado por
FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA
representado por sua curadora Maria Madelana Hruschka.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que o Juiz
a quo
equivocou-se ao deferir liminarmente a reintegração de posse, eis que o ato decisório atingiu imóvel que não corresponde à propriedade do Agravado.

Aduz que o imóvel pretendido pelo Recorrido, de acordo com o exposto na Exordial, se trata da “Área A” que possui 2.402,39 m2, registrada sob a Matrícula n.º 47.181 do Cartório do 5.º Ofício de Cuiabá e está localizada na Avenida A (Rua 1), n.º 95, esquina com Rua 02, do Loteamento São José, Bairro Coxipó, nesta Capital.

Assevera que os
croquis
apresentados pelo Recorrido no Juízo singular demonstram que a área vindicada se localiza ao lado da área do Agravante.

Assegura que
“(...) Os imóveis legalmente adquiridos por este agravante, são os imóveis descritos como Lotes 02 e 03, da Quadra 6, de acordo com descrição das Matrículas Imobiliárias de nº 98.890 e nº 98.894, devidamente registradas junto ao Cartório do 5º Oficio da Comarca de Cuiabá, de acordo com as cópias das matrículas em anexo.”

Afirma que o imóvel objeto do litígio foi legitimamente adquirido e, posteriormente, vendido a terceiro.

Segue argumentando que
“não pode o juiz de primeiro grau determinar a reintegração de posse de área diversa da área pleiteada pelo agravado, pois, o que de fato está ocorrendo é isso, a decisão judicial determina que a área vizinha à área vindicada pelo agravado seja desocupada, o que beira o absurdo.”

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso mediante a reforma integral da decisão hostilizada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 71794456).

Contrarrazões no ID. 75814493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Francisco Cavalcante Pessoa,
representado por sua curadora
Maria Madelana Hruschka
, ingressou com
Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização
em face de
Ronaldo de tal e Edinaldo de tal
, tendo em vista turbação praticada em área de sua posse.

Na peça de ingresso consignou que, em 1.º/02/1977, a empresa Arroz Crescente Comércio e Indústria Ltda., da qual era sócio proprietário, adquiriu o imóvel objeto da matrícula n.º 47.179. Afirmou que a referida matrícula, posteriormente, deu origem à
matrícula n.º 47.181.

Assegurou que no local estão construídos dois barracões, os quais foram edificados à época da aquisição pela empresa, que lá passou a exercer atividade de comércio de arroz e perdurou até a venda do imóvel para João Batista Martins Neto e sua esposa.

Noticiou que, posteriormente, o Sr. João vendeu o imóvel ao Autor/Agravado, consoante consta na matrícula n.º 47.181.

Em julho de 2010, o imóvel foi locado para a empresa América do Sul Indústria e Comércio de Pisos Drenantes Ltda.; todavia, em razão de inadimplemento contratual, em março de 2014, foi ajuizada
Ação de Despejo c/c Cobrança
(n.º 1550-95.2014.811.0041 - Código: 872683) e, no ano de 2016, a locatária desocupou o imóvel deixando-o depredado e sem quitar os valores da locação.

Aduziu que, diante da desocupação voluntária, tomou providências para novamente locá-lo, visando auferir renda e fazer frente às altas despesas com medicamentos e tratamentos de saúde.

Asseverou que, em 05/04/2016, tomou conhecimento de que a posse do imóvel estava sendo turbada, visto que recebeu informações de que os Réus iniciaram a limpeza do local. No mês de setembro/2016, além de plantarem no local diversas mudas, afirmaram à filha do Autor/Agravado que são proprietários do imóvel e que não iriam restituí-lo.

Diante desses fatos, manejou a ação e pugnou pela concessão liminar da reintegração de posse, ou, alternativamente, manutenção de posse, nos termos do art. 562,
caput
c/c art. 563 do CPC, e que os réus desocupem a área e também se abstenham de adentrar no imóvel, por si ou por meio de terceiros.

Em 26/04/2018 foi realizada audiência de justificação prévia (ID. 12967617 – ação principal), e o Juiz
a quo
concedeu ao advogado da parte ré o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de documentos, bem como concedeu à parte autora/Agravada o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a planta do imóvel.

Devidamente intimado, o Autor/Agravado apresentou a “Planta Demonstrativa” do lote (ID. 13168697 e 13168710) e o Memorial Descritivo com
croqui
da área (ID. 13327932).

Em 16/07/2018, considerando demonstrados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil/CPC, o Juiz da causa
deferiu
o pedido liminar e determinou a reintegração da parte autora no imóvel denominado área A, com 2.402,39m2, situado na Avenida A, esquina com a Rua 02, do Loteamento São José, bairro Coxipó, nesta Comarca e identificado conforme memoriais descritivos de Id. 13327932 e ID. 14168623).

Contestação do Requerido Ronaldo Mauro Ehret em ID. 14715869 e Réplica ao ID. 15464897.

De acordo com a Certidão do Oficial de Justiça anexada no ID. 15809373, não foi possível cumprir a ordem liminar, vez que no local funciona a empresa Vitória Soluções Ambientais Ltda.-ME.

Diante dessa certidão, o Autor/Recorrido manifestou pela inclusão dos atuais ocupantes do bem no polo passivo da demanda (Vitória Soluções Ltda. e Heitor Farias dos Santos), o que foi acolhido, conforme decisão de ID. 23909347. Na mesma oportunidade, foi determinada a suspensão do cumprimento da medida liminar e a realização de nova audiência de justificação prévia em 22/10/2019.

Na audiência, o Juiz
a quo
deliberou pela ratificação da audiência de justificação anterior, consoante Termo Audiência - ID. 25296555.

Em 19/02/2020, o Julgador singular determinou o fiel cumprimento do
decisum
proferido no ID. 14168623, ou seja, a reintegração do autor na posse do imóvel - ID. 2943052 – autos originários.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento.

De início, vale frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, notadamente no que se refere à presença dos requisitos necessários para a concessão da reintegração na posse em caráter liminar.

Como é sabido, a legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira:

“I. Concessão da liminar. No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos...” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Para o professor Luiz Guilherme Marinoni,
“existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561 do CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., Editora RT, 2016).

Assim, estando devidamente instruída a inicial, o juiz poderá, antes mesmo de ouvir o demandado, ordenar a expedição de mandado liminar de manutenção ou reintegração, ou, caso contrário, determinar que o autor justifique o que foi previamente alegado, citando-se o réu para comparecimento à audiência designada (CPC, art. 562).

Na hipótese, o Juiz da causa entendeu que as provas agregadas à peça Exordial, bem como os depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de justificação eram suficientes para formação de seu convencimento e, assim sendo, deferiu a medida liminar de reintegração de posse nos seguintes termos:

(...) Destarte, mantenho a liminar deferida e DETERMINO o seu cumprimento a fim de: DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte autora no imóvel denominado área A, com 2.402,39m2, situada na Avenida A, esquina com Rua 02, do Loteamento São José, Bairro Coxipó, nesta Comarca e identificado conforme memoriais descritivos de Id. 13327932; Concedo aos réus o prazo de 15 (quinze) para saída pacífica, findo o qual será efetivada a reintegração forçada, inclusive com ordem de arrombamento e auxílio de força policial, além de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 1 – CITE-SE e INTIME-SE os réus EDINALDO DA PENHA MAGALHÃES; VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA–ME, na pessoa de Pedro Luciano Camargo e/ou Faustina Luciana Ribeiro Camargo, e HEITOR FARIAS DOS SANTOS para tomarem conhecimento da liminar deferida, bem como para que, querendo apresentem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial . 1.1 – No que concerne o réu RONALDO MAURO EHRET, tem-se que o seu comparecimento espontâneo ao apresentar contestação (id. n. 14715869), supre a ausência de citação (art. 239, §1º, do CPC). Contudo, verifico que embora intimado para regularizar sua representação processual, não o fez, razão pela qual, INTIMO-O para acostar procuração, sob pena de serem considerados inexistentes os atos praticados por advogado sem instrumento procuratório nos autos e, posterior decretação de revelia. 2 – CONCEDO o prazo de 20 dias para desocupação voluntária. Decorrido o termo, o que deverá ser certificado nos autos, expeça-se mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com ordem de arrombamento e requisição de auxílio da força policial, sendo que obrigatoriamente deverá acompanhar o mandado os documentos de Id. 13327932, para correta localização do imóvel e cumprimento do mandado. (...)

Da análise dos autos, tem-se que o Juiz agiu com o costumeiro acerto, pois, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório carreado aos autos favorece à verossimilhança do alegado pelos Autores/Agravados. Em contrapartida, o Requerido/Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e elementos produzidos, ou demonstrar melhor posse sobre a área em disputa.

Com efeito, percebe-se que o imóvel em que o Agravado pretende a reintegração de posse, refere-se à área A, com 2.402,39m2, situado na Avenida A, esquina com a Rua 02, do Loteamento São José, bairro Coxipó, nesta Comarca; está especificado e identificado conforme memoriais descritivos de ID. 13327932 e ID. 14168623.

Os Agravados comprovaram, ainda que sumariamente, a posse e propriedade do imóvel objeto da lide por meio da escritura pública acostada em ID. 70975989.

Nesta perspectiva, em que pese haver notícia de que há uma empresa em funcionamento na área objeto da lide, qual seja: “VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.-ME”, nota-se que a ação de reintegração de posse ajuizada pelos Agravados foi proposta em dezembro do ano de 2017, enquanto que a pessoa jurídica modificou seu endereço para o local em agosto de 2018, como se vê do contrato social acostado em ID. 25572389 – autos originários.

Esta circunstância, em particular, fortalece os argumentos lançados pelos Agravados na exordial, eis que demonstram que a posse exercida pela empresa “VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.-ME” é posterior à propositura da demanda de Reintegração Possessória.

Assim, tenho como preenchidos os requisitos autorizadores do art. 561 do Código de Processo Civil/CPC, eis que patente o esbulho experimentado pelos Agravados.

A propósito, trago à colação:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do CPC/15.

2. Nas ações que visam a reintegração de posse, a discussão acerca da propriedade do imóvel resta descabida, sendo dispensável a sua comprovação.

3. A designação de audiência de justificação, no caso de indeferimento da liminar de reintegração possessória, é necessária, conforme preconiza o art. 562, caput, do CPC. 4. Recurso parcialmente provido.(TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10000200723195001. Relator Otávio Portes. Julgado em 16/09/2020. Publicado em 17/09/2020) (sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE. JUÍZO SUMÁRIO. REQUISITOS DO ART. 561/CPC NÃO PREENCHIDOS
. TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE EM TESE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA POR ANOS. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300/CPC. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.
1. A concessão de liminar nas ações possessórias trata-se de medida provisória, que independe de cognição completa, não se exigindo prova plena e indiscutível, uma vez que não se está a apreciar se o esbulhador/turbador tem ou não melhor direito sobre a coisa, mas apenas se há posse anterior e o(a) esbulho/turbação praticado(a) pelo réu ocorreu a menos de ano e dia.

2. Não se desincumbindo a parte autora da comprovação do efetivo exercício do poder de fato sobre a coisa, não é possível a concessão da proteção possessória pretendida em sede liminar, ante a exegese do art. 561/CPC.

3. Ainda que seja admissível a proteção possessória por via da tutela provisória, não é cabível sua concessão quando não se identifica qualquer urgência quando a própria parte autora reconhece encontrar-se a requerida há anos no local, só passando a se insurgir com relação à essa posse cerca de oito anos após do encerramento do uma parceria entre as partes, especialmente quando respectivo instrumento dessa relação jurídica sequer é juntada com a inicial.

4. Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR. Agravo n.º 0015564-71.2018.8.16.0000. Relator Juiz Francisco Carlos Jorge. Julgado em 10/10/2019. Publicado em 15/10/2019).

Conclui-se, portanto, que os fatos expostos até o momento, bem como a documentação carreada aos autos, militam em favor dos Agravados
.

Ademais, deve-se prestigiar o juízo de valor realizado pelo Juiz que preside o feito, dada à sua proximidade às nuances do processo na origem e com as partes, razão pela qual deve ser mantida a decisão objurgada.

Por tais considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021